Tribunal: TJES
Processo: 5010540-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010540-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: HERZOG TRANSPORTES LTDA - EPP

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Herzog Transportes Ltda contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que, ao dar provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, reformou a decisão agravada para rejeitar a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da execução fiscal nº 5012141-26.2022.8.08.0024. A embargante alega omissão no acórdão quanto à necessidade de dilação probatória para a atualização da Certidão de Dívida Ativa (CDA) com base na Taxa SELIC e defende a possibilidade de revisão dos encargos por simples cálculo aritmético.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a necessidade de dilação probatória para a atualização da CDA com base na Taxa SELIC e se a matéria poderia ser analisada sem necessidade de provas adicionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara as questões levantadas, fundamentando que a análise da legalidade dos encargos exigiria dilação probatória, inviabilizando sua apreciação em sede de exceção de pré-executividade.

5. A embargante busca, na realidade, a rediscussão do mérito da decisão, o que não é viável por meio de embargos de declaração.

6. Nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados nos embargos passam a ser considerados prequestionados para fins de eventual recurso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. O acórdão não incorre em omissão quando analisa as questões suscitadas e fundamenta adequadamente a necessidade de dilação probatória.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; LEF, art. 3º; CTN, art. 204.

Vitória, 11 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010540-86.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
: HERZOG TRANSPORTES LTDA

EMBARGADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
HERZOG TRANSPORTES LTDA
contra o v. acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo nos autos do
Agravo de Instrumento nº
5010540-86.2024.8.08.0000
, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para reformar a decisão agravada a fim de rejeitar a exceção de pré-executividade oposta pela ora Embargante nos autos da execução fiscal registrada sob o nº 5012141-26.2022.8.08.0024.

A embargante sustenta a existência de
omissão
na decisão embargada quanto à necessidade de dilação probatória para a atualização da CDA com base na Taxa SELIC. Argumenta que a
Exceção de Pré-Executividade
apresentada já demonstrava, por meio de simples cálculos, que o valor cobrado pelo Estado está em desacordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Argumenta que a cobrança de juros de mora de 1% ao mês, cumulada com a correção monetária pelo VRTE, ultrapassa a taxa SELIC, contrariando a jurisprudência do STF (ARE 1216078), que limita os encargos estaduais aos percentuais estabelecidos pela União.

Apresenta decisões do TJES e do STJ, que reconhecem a possibilidade de revisão da dívida por simples cálculo aritmético, sem necessidade de dilação probatória, o que justificaria o acolhimento da exceção de pré-executividade.

Em resumo, a empresa busca o reconhecimento de que os encargos aplicados são indevidos e que a matéria pode ser analisada sem necessidade de provas adicionais, o que justificaria a reforma da decisão.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Pois bem. Apesar da argumentação trazida pelo Embargante, ao analisar trechos do voto componente do acórdão embargado, possível concluir que as questões devolvidas por ele foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do voto que deu origem ao acórdão objeto deste recurso (id. 10255807):

“[...] Estabelecidas tais premissas, verifico que as alegações apresentadas pelo Agravado, acerca da nulidade da CDA em razão da correção monetária por meio do VRTE, ou pela necessidade de nova atualização da CDA com base na TAXA SELIC, não se incluem dentre as hipóteses cognoscíveis no âmbito da exceção de pré-executividade, mais precisamente por demandar inequívoca dilação probatória, de modo que deve ser revisto o entendimento manifestado pelo juízo a quo que concluiu pela admissibilidade da exceção de pré-executividade.

Ora, a presunção legal de certeza e liquidez (artigos 3° da LEF e 204 do CTN) assegurada à CDA impõe ao executado o dever de produzir prova inequívoca capaz de ilidir tal presunção.

Nesse sentido, já se manifestou este E. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – NULIDADES DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADAS – MULTA – CARÁTER CONFISCATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Não é possível, em sede de exceção, conhecer dos argumentos relativos à inclusão de operações não tributáveis, cobrança indevida de ICMS, bem como a suposta ilegalidade da cobrança simultânea de SELIC e VRTE, porquanto necessária a produção de prova para afastar a presunção de certeza e liquidez advinda da CDA.

(...)

7 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

Na hipótese dos autos, o exame dos autos de origem permite que se conclua que as alegações apresentadas pelo excipiente, ora Agravado, devem ser dirimidas através da prova pericial contábil respectiva, restando impossibilitada a sua análise por meio da Exceção de Pré-Executividade.

[...]
”

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte Embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada, CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Presencial de 11.03.2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.